Tribunal: TJSP
Processo: 1524657-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de fiscalização de funcionamento. Exercício de 2017. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do exequente a dar andamento à causa, nos termos do parágrafo primeiro do dispositivo mencionado. Negligência do município não caracterizada. Recurso provido.